Tribunal: TJSP
Processo: 2226746-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória c.c. indenização por danos materiais e morais – Contrato de prestação de serviços - Cumprimento de sentença - Indeferimento de pedido de pesquisa pelo sistema Bacen-CCS – Possibilidade.

Há interesse estatal na realização da atividade jurisdicional no mais breve espaço de tempo possível, e, portanto, justificativa para a solicitação de pesquisas

Ementa:

Agravo de instrumento – Ação declaratória c.c. indenização por danos materiais e morais – Contrato de prestação de serviços - Cumprimento de sentença - Indeferimento de pedido de pesquisa pelo sistema Bacen-CCS – Possibilidade.

Há interesse estatal na realização da atividade jurisdicional no mais breve espaço de tempo possível, e, portanto, justificativa para a solicitação de pesquisas para a localização de bens passíveis de penhora da devedora.

Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947572
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2226746-86.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
IVANILDO JACINTO GOMES, é agravado PROTEGECON LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226746-86.2020.8.26.0000 - Voto no 46.524 - fss
2
Agravo de Instrumento n.o 2226746-86.2020.8.26.0000
Agravante: Ivanildo Jacinto Gomes
Agravada: Protegecon Ltda.
Comarca:
Campinas (4a. Vara Cível - Proc. n.o 0038520-17.2019.8.26.0114)
Juiz (a):
José Fernando Steinberg
VOTO No 46.524
Agravo de instrumento Ação declaratória c.c. indenização
por danos materiais e morais Contrato de prestação de
serviços - Cumprimento de sentença - Indeferimento de
pedido
de
pesquisa
pelo
sistema
Bacen-CCS

Possibilidade.
Há interesse estatal na realização da atividade jurisdicional
no mais breve espaço de tempo possível, e, portanto,
justificativa para a solicitação de pesquisas para a
localização de bens passíveis de penhora da devedora.
Agravo provido.
Vistos.
Agravo de instrumento contra a r. decisão
trasladada à fl. 15 (fl. 73 dos autos principais), proferida nos autos da
ação declaratória c.c. indenização por danos materiais e morais, fundada
em contrato de prestação de serviços, em fase de cumprimento de
sentença, que, entre outras disposições, indeferiu o requerimento
formulado pelo exequente, ora agravante, de diligência para determinar
que se realizem pesquisas no sistema conveniado BACEN-CCS, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226746-86.2020.8.26.0000 - Voto no 46.524 - fss
3
fito de identifica ativos financeiros. Alega o exequente, ora agravante,
em síntese, que todas as pesquisas para localizados de bens da devedora
foram infrutíferas; que no caso em tela é possível a pesquisa através do
sistema conveniado ao Poder Judiciário e BACEN-CCS; que a
jurisprudência desta Corte permite tal pleito formulado na demanda em
discussão. Argui a necessidade de reforma da r. decisão e pede: “para
deferir a pesquisa CCS-BACEN” (fl. 05). Concedido efeito suspensivo (fls.
31/35). Não veio contraminuta (fl. 41).
É o relatório.
A fls. 31/35, proferi a seguinte decisão:
“Esse recurso veio por prevenção em razão da
apelação n.o 1053190-48.2016.8.26.0114.
O agravante é beneficiário da justiça gratuita, como se
vê à fl. 87 dos autos principais na fase de conhecimento.
O exequente, ora agravante, sustenta que é possível a
pesquisa requerida na demanda em discussão nos termos pleiteados.
A execução há de realizar-se, na medida do possível,
atendendo aos interesses de ambas as partes (arts. 612 e 620, ambos do CPC/1973;
arts. 797 e 805, ambos CPC/2015).
É dever do juiz zelar pela estabilidade e segurança
jurídica, em respeito à igualdade de tratamento das partes (art. 125 do CPC/1973; art.
Art. 139 do CPC/2015), bem como ao princípio da razoabilidade.
Importante ressaltar que a execução se realiza no
interesse do credor e não do devedor, como assevera o artigo 797 do Código de
Processo Civil. O próprio e. Superior Tribunal de Justiça já aduziu que 'A função
precípua da execução é a satisfação do credor, devendo ser realizada da forma menos
gravosa ao devedor, sem que se afaste de seu objetivo primordial' (STJ, REsp no.
386.677/PR, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 17.06.2004).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226746-86.2020.8.26.0000 - Voto no 46.524 - fss
4
A circunstância de a execução realizar-se de forma
menos gravosa para o executado não implica dificultar ou frustrar a satisfação do
crédito do exequente.
Evidentemente que interessa ao Judiciário o rápido
andamento dos feitos e o exaurimento da prestação jurisdicional; logo, ao juiz cabe, de
ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do
processo, apenas indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art.
130 do CPC/1973; art. 370 do CPC/2015). Portanto, instaurado o processo, constitui
interesse do Estado a realização efetiva da atividade jurisdicional, a fim de que se
consiga satisfazer o direito da parte no mais breve espaço de tempo possível,
havendo, portanto, justificativa para a pesquisa em entidades públicas ou privadas
para a localização bens da devedora (ou realização de pesquisa por meio dos
sistemas acessíveis on-line dentre outros), presente o interesse público, relacionado à
efetividade da Jurisdição. Nesse sentido é o direcionamento das disposições
constantes dos artigos 125, inciso II, e 339, ambos do CPC/1973; artigos 139, II, e
378, ambos do CPC/2015. Além do que, se a pesquisa, tal como pleiteada (fls. 12/14
destes autos do agravo; fls. 70/72 dos autos principais), não extrapola os limites da
razoabilidade, inexiste óbice legal ao seu deferimento (a mesma razão que possibilita
a quebra do sigilo bancário e do sigilo fiscal no processo de conhecimento persiste
para admiti-la no processo de execução, conforme ao disposto no art. 38, § 1o, da Lei
4.595, de 31 de dezembro de 1964, e no art. 198, par. ún., do Código Tributário
Nacional).
Sem a interferência do juiz, a princípio, será impossível
para a parte interessada, obter a pesquisa pleiteada para obtenção da localização de
bens passíveis de penhora do devedor.
Neste
sentido,
jurisprudência
deste
Tribunal:
'EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PRETENSÃO DE REFORMA DA
DECISÃO QUE INDEFERIU SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES AO CCS-BACEN
CABIMENTO As providências requeridas pelo banco credor se encontram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226746-86.2020.8.26.0000 - Voto no 46.524 - fss
5
suficientemente justificadas no caso concreto. Diante da natureza sigilosa das
informações pretendidas, necessária intervenção judicial para obtê-las, pois aludidos
órgãos não fornecem informações desse tipo a particulares. Recurso provido' (TJSP
11a
Câmara
de
Direito
Privado

Agravo
de
Instrumento
n.o
2145333-85.2019.8.26.0000 - Relator Desembargador Walter Fonseca, j. 03.10.2019).
'REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES Ação de execução Pretensão de consulta ao CCS-
Bacen para localização de bens passíveis de penhora Admissibilidade Impossibilidade
de obtenção das informações em caráter particular Presente o interesse da justiça
Recurso provido' (AI. 2245425-08.2018.8.26.0000 Rel. DES. RENATO RANGEL
DESINANO J. 16.01.2019). 'AÇÃO DE EXECUÇÃO Pedido de envio de ofício ao
BACEN, requisitando-se informações constantes no Cadastro de Clientes do Sistema
Financeiro Nacional (CCS) sobre a movimentação financeira ou de saldo/contas de
aplicações Admissibilidade - Agravante que não alcançará o desiderato sem a
intervenção do Poder Judiciário - Diligências anteriores que resultaram negativas
Aplicação do princípio da cooperação, pelo qual ninguém se exime do dever de
colaborar com o Poder Judiciário para o descobrimento da verdade, competindo ao
terceiro informar ao juiz os fatos e as circunstâncias de que tenha conhecimento - Arts.
378, 380, I, e 438, CPC/2015 - Demonstradas a viabilidade e a utilidade do pleito do
agravante RECURSO PROVIDO' (TJSP 23a Câmara de Direito Privado Agravo de
Instrumento n.o 2131728-43.2017.8.26.0000 - Relator Desembargador Sérgio Shimura,
j. 27.09.2017). 'AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DECLARATÓRIA C.C.
INDENIZATÓRIA - Pedido de expedição de ofício ao Serasa para obtenção do
histórico de apontamentos realizados pela requerida sobre o nome da autora
Possibilidade - Questão que deve ser resolvida à luz do princípio da cooperação e da
existência de uma comunidade de trabalho entre as partes e o Judiciário Assim, se de
um lado compete ao Judiciário o dever de auxílio às partes, facilitando o tanto quanto
possível o caminho por elas percorrido na busca de maior efetividade do processo, de
outro lado é preciso a demonstração de um mínimo de esforço da parte, para que se
exija dela também a cooperação, sob pena de se sobrecarregar desnecessariamente o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226746-86.2020.8.26.0000 - Voto no 46.524 - fss
6
Poder Judiciário Agravante que atuou diligentemente na busca de informações, sendo
cabível que busque intervenção judicial para obtenção de dados sigilosos Recurso
provido' (Agravo de Instrumento no 2219042-95.2015.8.26.0000; Rel. Des. Hugo
Crepaldi, 25a Câmara de Direito Privado; j. 12/11/2015).
Oportuno ressaltar que é possível a realização de
pesquisas para obtenção da localização de bens passíveis de penhora da devedora,
nos sistemas Bacenjud, Renajud, Infojud e entre outros disponíveis.
Sendo assim, no caso ora sob exame, razão assiste ao
exequente, ora agravante, razão pela qual faz jus ao deferimento da expedição de
ofícios, em primeiro grau, para obtenção da localização de bens passíveis de penhora
da devedora, no sistema BACEN-CCS entre outros disponíveis, com a ressalva de que
as informações fiscais deverão ficar sujeitas a sigilo.
À vista do exposto, concedo efeito suspensivo ao
agravo para o fim referido no parágrafo anterior”.
Não há razão para alterar o que foi então
decidido.
Por conseguinte, dou provimento agravo de
instrumento para deferir a expedição de ofícios, em primeiro grau, para
obtenção da localização de bens passíveis de penhora da devedora, no
sistema BACEN-CCS entre outros disponíveis, com a ressalva de que as
informações fiscais deverão ficar sujeitas a sigilo.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica